Tribunal: TJDFT
Processo: 0730917-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730917-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CHARLES DE SOUZA MOREIRA AGRAVADO: SCHIRLEI PORTES DE SOUZA TAVARES DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, informe o endereço para expedição do mandado de intimação da agravada. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator